Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1000098-53.2021.8.11.0000
Vistos etc.
José Perez Duran ajuizou a Ação Rescisória em face de Edson Koshiro Seike visando desconstituir o acórdão que desproveu o Recurso Apelação n.o 0000369-62.2014.8.11.0085, interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos movida contra o Requerente por Edson Koshiro Seike.
O pedido de parcelamento do depósito inicial foi indeferido (ID. 72305462), sendo anexado pelo Autor no ID. 73021458 o comprovante de recolhimento das custas, taxa judiciária e do depósito judicial prévio.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID 74036492.
Citado, o Réu apresentou contestação impugnando o valor da causa atribuído pelo Autor (R$ 2.000.000,00), pois em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Salienta que, de acordo com a Corte Superior, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária corrigido monetariamente e, havendo desconformidade entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer este último.
Afirma que a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) é a mesma atribuída pelo Requerido (Edson) à ação possessória cujo acórdão se pretende desconstituir.
Frisa que, embora na sentença conste a ordem para liquidação do valor referente às perdas e danos devidas ao Autor da possessória (Edson), em alegações finais José Perez Duran afirmou que o valor econômico da área adquirida por Edson Koshiro Seike é R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Requer, diante disso, seja determinada a retificação do valor da causa para R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), com a intimação do Autor (José Perez) para promover o depósito de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) equivalente a 5% sobre o valor da causa com o abatimento da quantia já depositada.
Alternativamente, pede que à causa seja atribuído o valor de R$ 2.855.769,80 (dois milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente à atualização do valor da ação originária, bem como a intimação da parte autora para complementar o depósito prévio.
No mais, aduz ser notória a inépcia da petição inicial, isso porque, da narrativa acerca da simulação não decorreu uma conclusão lógica.
No mérito, rechaça todas as teses autorias e defende que o Autor utiliza desta Ação como sucedâneo recursal.
É o essencial. DECIDO.
Conforme dito alhures, o Autor atribuiu à causa a importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e sobre esse montante recolheu o valor da multa processual de 5%, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC.
Inconformado, o Réu ofereceu impugnação e requereu a alteração para de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), que seria equivalente ao real proveito econômico perseguido pelo Autor; de modo alternativo, pediu a alteração para R$ 2.855.769,80 (dois milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) que corresponde à atualização do valor da ação originária.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa na Ação Rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou ao benefício econômico, quando o montante da vantagem objetivada for diverso do valor da primeira ação.
Na impossibilidade de se aferir o proveito econômico da lide porque ilíquida a condenação, não cabe ao Autor lançar valor simbólico na Rescisória, mas atribuir à causa o valor relativo ao da ação primeva, com a devida atualização monetária.
Nesse sentido, colaciono precedente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. critério de fixação. benefício econômico. ART. 968. inc. II, do cpc.
PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS especiais NÃO PROVIDOs. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último prevalecer.
2. No julgamento da Ação Rescisória n. 5.160/RJ, a Segunda Seção do STJ perfilhou o entendimento de que advogados não têm legitimidade passiva para integrar ação rescisória, pois não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda. Logo, ostentam interesse apenas reflexo na manutenção daquela decisão.
3. Não é cabível ação rescisória fundada no art. 485, incisos V, e IX, ambos do CPC/1973, em decorrência de alteração jurisprudencial posterior, quanto à inviabilidade de inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade previdência privada.
4. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha o tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. 5.
Havendo efetiva discussão sobre a natureza jurídica do auxílio denominado cesta-alimentação, quanto a se seu caráter era de natureza remuneratória ou indenizatória, há que se afastar a alegação de que houve "erro de fato", para fins da aplicação do inciso IX do art. 485 do CPC/1973 (inc. VIII do art. 966 do CPC/2015).
6. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1745942/RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 04/06/2019. Publicado em 11/06/2019).
In casu, o acórdão que se pretende desconstituir confirmou a sentença proferida pelo Juiz da Comarca de Terra Nova do Norte que julgou procedentes os pedidos formulados por Edson Koshiro Seike e determinou a sua reintegração na área rural matriculada sob n.o 5.649 e 5.650 no Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca. Além disso, determinou a liquidação da sentença para apurar o valor a ser pago por José Perez Duran a título de perdas e danos decorrentes da utilização do pasto para manutenção de seu rebanho até a efetiva reintegração.
Nesses panorama, segundo exsurge da petição protocolada em 06/05/2014 (ID. 71659481 – Pág. 24), após intimação, o Autor da possessória retificou o valor da causa para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
A par disso, razão deve ser dada ao Réu, haja vista que o valor atribuído à causa pelo Requerente nesta Rescisória é o mesmo da ação originária (R$ 2.000.000,00) distribuída em 14/04/2014, o que não pode prevalecer.
Feitas essas considerações, acolho a impugnação ao valor da causa, pois o valor correto deve corresponder ao valor da causa originária (R$ 2.000.000,00) corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da distribuição da ação de conhecimento, ocorrida em 14/04/2014, até a data da distribuição da Ação Rescisória, em 07/01/2021.
Determino que o Departamento de Custas deste TJMT promova o cálculo.
Em seguida, intime-se o Autor para o recolhimento das custas da distribuição, assim como para complementar o depósito da multa de que trata o artigo 968, inciso II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora